Tribunal: TJDFT
Processo: 0742857-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. CÁLCULOS. EXPRESSA ANUÊNCIA. PRELIMINARES. AFASTADAS. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ART. 1.000 DO CPC. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO AFERÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PENDENTE.
1. O recorrente, ao declarar que os cálculos apresentados pelo Juízo a quo mostram-se adequados e corretos, bem como que as questões relativas à incidência do Tema 677/STJ seriam abordadas após a extinção do feito, adotou postura incompatível com a vontade de recorrer. Tal conduta implica aquiescência voluntária ao ato agora impugnado, configurando situação que inviabiliza o direito de recorrer, conforme a expressa dicção do art. 1.000, caput, do CPC (preclusão lógica).
2. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução. No entanto, afastando-se do determinado no acórdão exequendo, o Juízo não analisou o pedido de devolução/restituição do valor das custas reembolsadas ao agravado/executado, embora exaustivamente instigado a tanto.
3. Pelo menos por ora, não é possível reconhecer a existência de excesso de execução, pois cabe ao Juízo originário perquirir sobre a destinação do valor das custas reembolsadas. Ou seja, apurar se o montante foi levantado pelo agravado/executado ou se ainda permanece depositado na conta judicial indicada nos autos.
4. Recurso, na parte conhecida, provido.